Tribunal: TJDFT
Processo: 0741240-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741240-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNA DE HOLANDA MARTINS D E C I S Ã O Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, que condenou o Distrito Federal a implementar nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013; bem como ao pagamento das diferenças salariais, vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial (ID 36957582, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão, não foram providos, mas os embargos de declaração opostos pelo SINDAFIS foram providos para “esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS.” (ID 40452178, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Distrito Federal interpôs Recurso Especial (REsp 2.377.659-DF), que foi parcialmente conhecido e, nessa parte, não foi provido em decisão monocrática (ID 69170587 - págs.85/90, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). A referida decisão foi mantida pelo c. Tribunal e transitou em julgado, em 12/8/2024 (ID 69170587- págs. 131/141, 173/180 e 188, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Distrito Federal também interpôs Recurso Extraordinário, ao qual se negou seguimento, nos termos da decisão do e. Ministro Luís Roberto Barroso, foi mantida pelo colegiado e transitou em julgado em 25/2/2025 (ID 69170587- págs. 190/195, 233/245, 256/262 e 264, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). Ocorre que, em 9/12/2025, foi proferida decisão na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000,concedendo efeitos infringentes ao Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão (ID 77633485, nos Autos no 0746148-85.2025.8.07.0000) que havia indeferido a petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330; 485, I, c/c 968, todos do CPC/15 e do art. 87, IX, do RITJDFT. No recurso analisado (ID 79243994, nos Autos no 0746148-85.2025.8.07.0000), o e. Relator suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da referida ação rescisória. Desse modo, diante da possibilidade de desconstituição do título judicial no qual se funda o cumprimento de sentença de origem, a suspensão deste recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Os autos aguardarão na Secretaria até que se ultime o julgamento da Ação Rescisória pela eg. Primeira Câmara Cível. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator